Tribunal: TJDFT
Processo: 0744133-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA. BAIXA EQUIVOCADA. INFORMAÇÃO RETIFICADA POSTERIORMENTE. RECEBIMENTO DE MULTA. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO. ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral que afirma ter suportado por ter sido cancelado equivocadamente o comunicado de venda do veículo VW SANTANA, placa JEZ 4863, feito pelo recorrente em 07/01/2016 e baixado em 30/09/2016. Afirma que em razão da atuação irregular de agente do DETRAN-DF foi notificado por infração de trânsito cometida por terceiro na posse daquele veículo. Alega que o fato lhe ocasionou dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 14298981). Contrarrazões apresentadas (ID 14298982).
III. Verifica-se que, de fato, houve equívoco do DETRAN-DF ao proceder à baixa do comunicado de venda, o qual foi reinserido em seus sistemas na data de 09/03/2017, conforme consta no documento ID 14298967 - Pág. 3.
IV. Embora a responsabilidade civil do Estado seja objetiva, para a compensação por dano moral é indispensável que a atuação estatal tenha ensejado dano à esfera extrapatrimonial do indivíduo. Não é o caso dos autos. O simples recebimento de multa por infração cometida por terceiro não é suficiente para ocasionar abalo a direito de personalidade da parte recorrente, inserindo-se na esfera dos aborrecimentos a que todos estão sujeitos na sociedade. Ainda que o contratempo tenha sido ocasionado por ato de outrem, este não terá o dever de indenizar se não ficar configurado dano.
V. Com efeito, a noção de dano não está necessariamente atrelada a um ato ilícito, pois pode haver ilícito sem dano e este sem aquele. Na lição de Sergio Cavalieri Filho: “O dano é, sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade civil. Não haveria que se falar em indenização, nem em ressarcimento, se não houvesse o dano. Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem dano. A obrigação de indenizar só ocorre quando alguém pratica ato ilícito e causa dano a outrem. O dano encontra-se no centro da regra de responsabilidade civil. O dever de reparar pressupõe o dano e sem ele não há indenização devida. Não basta o risco de dano, não basta a conduta ilícita. Sem uma consequência concreta, lesiva ao patrimônio econômico ou moral, não se impõe o dever de reparar”. (Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 10. ed., 2012, p. 76-77). Em outros termos, ainda que tenha ocorrido erro da Administração, este, por si, não rende ensejo ao dano moral, e, uma vez que a hipótese dos autos não retrata dano in re ipsa, nem se mostra idônea a repercutir negativamente na esfera de direitos da personalidade da parte recorrente, não há dano moral a ser compensado.
VI. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.